Tribunal: TJMT
Processo: 1013284-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1013284-03.2022.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Embargante: BANCO BRADESCO S.A.
Embargada: SILVANA PEREIRA NASCIMENTO.
Data do Julgamento: 08 A 11/05/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
1. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material apontado no acordão, sem alterar o resultado do julgamento.
2. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013284-03.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SILVANA PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 006.107.971-58 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023